Tribunal: TJPA
Processo: 0894240-48.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894240-48.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CONCEICAO DE NAZARE DE MORAIS BRAYNER

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE OBJETO E INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, supostamente, teria inadmitido recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno interposto contra decisão inexistente, especialmente diante da ausência de ato judicial que negue seguimento ao recurso extraordinário, conforme alegado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige, como pressuposto objetivo de admissibilidade, a existência de decisão monocrática efetivamente proferida nos autos, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Não havendo, nos autos, qualquer decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, tampouco a própria interposição de tal recurso, o agravo interno carece de objeto, tornando-se inadmissível por ausência de interesse recursal.

A simples referência, na petição recursal, à existência de decisão não proferida não supre os pressupostos processuais necessários ao conhecimento do recurso, sendo irrelevante, para esse fim, a intimação para apresentação de contraminuta.

O manejo de recursos dissociados da realidade processual afronta os deveres de boa-fé e cooperação, podendo ensejar sanções processuais nos termos dos
arts
. 81 e 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno é inadmissível quando inexistente a decisão monocrática impugnada, por ausência de objeto e interesse recursal.

A ausência de recurso extraordinário nos autos impede a admissibilidade de agravo interno fundado em suposta negativa de seguimento inexistente.

A interposição de recursos sem respaldo na realidade processual viola os deveres de boa-fé e cooperação previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, 932, III, 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1.026.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em não conhecer do recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0894240-48.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVAD
A
:
CONCEIÇÃO DE NAZARÉ DE MORAIS BRAYNER

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
29308101
) interposto

por
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra decisão monocrática (Id.
28765764
)
que conheceu e
negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença
que
julgou procedente a pretensão inicial, determinado ao ente públicoa imediata concessão sobre os vencimentos da parte Autora, da elevação de nível de progressão funcional, correspondente aos níveis de referência docargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), e julgando extinto o processo com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condenou, também, ao pagamento retroativo dos valores advindos da progressão que não fora implementada, até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões,
o Município agravante sustenta, em síntese:

(i) que a controvérsia tratada possui nítido viés constitucional, porquanto trata de duplicidade de pagamento por mesmo critério temporal de progressão funcional, o que violaria os

princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa;

(
ii
) que a Corte de origem deferiu parcela de progressão funcional sem comprovação de preenchimento dos requisitos legais, baseando-se exclusivamente no interstício temporal de três anos, critério

já contemplado na verba de triênio, o que violaria a Constituição Federal;

(
iii
) que a negativa de seguimento do RE com base em legislação local não se sustenta, pois a alegação central diz respeito à violação da legislação federal relativa ao ônus da prova, sem necessidade de reexame da lei municipal, mas apenas do correto enquadramento

jurídico do conjunto probatório produzido — ou ausente — nos autos;

(
iv
) que a manutenção da decisão monocrática cria precedente perigoso, com potencial efeito multiplicador, pois admite o pagamento de progressão funcional sem qualquer exigência de avaliação, provas ou cumprimento de requisitos, implicando desequilíbrio fiscal e afronta ao interesse público.

Requer a
reconsideração da decisão agravada e, caso assim não entenda Vossa Excelência, que seja o recurso submetido à apreciação do órgão colegiado competente
, a fim de
desconstituir o juízo negativo de admissibilidade do RE, afastando o óbice descrito pelo próprio agravante (vedação de análise de lei local), para obter o regular processamento do recurso extraordinário.

Contrarrazões apresentadas no ID
30852033
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é recurso cabível para impugnar decisão monocrática efetivamente proferida no processo, pressuposto indispensável à própria existência do interesse recursal.

No caso, à luz da premissa fática fixada — inexistirem, nos autos, interposição de Recurso Especial, bem como qualquer decisão de negativa de seguimento a Recurso Extraordinário (e, portanto, inexistir o próprio ato judicial indicado como agravado) — verifica-se que o presente agravo interno carece de objeto e, por consequência, de interesse recursal, pois não há pronunciamento jurisdicional concreto a ser impugnado.

A própria peça recursal revela descompasso com a realidade processual narrada, ao sustentar que o feito estaria “em fase de recurso extraordinário” e que teria havido negativa de seguimento ao RE, chegando, inclusive, a referir “apelo especial” em sua motivação.

Em tais condições, o recurso é manifestamente inadmissível, impondo-se o não conhecimento, por ausência de pressupostos objetivos (cabimento/objeto) e subjetivos (interesse) de recorribilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado ao juízo de admissibilidade recursal.

Ressalte-se que a intimação para contraminuta constitui mero ato ordinatório, não convalidando vícios de cabimento; assim, o exame do mérito recursal resta prejudicado, por inexistência de decisão recorrível.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.021, ambos do CPC,
não conheço
do Agravo Interno
, por ausência de objeto e de interesse recursal, diante da inexistência, nos autos, do ato decisório indicado como agravado (negativa de seguimento a Recurso Extraordinário) e da inexistência do próprio recurso excepcional correlato.

Certifique-se, pela Secretaria, a inexistência, nos autos, de decisão de negativa de seguimento a Recurso Extraordinário (e de recurso excepcional correlato), conforme acima consignado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
26
de
janeiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026